Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRA EM CONDOMÍNIO. LOJA COMERCIAL. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA PREDIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, não se verifica a probabilidade do direito quanto ao pedido para instalação de esgotamento sanitário, pois a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade dilação probatória a fim de se apurar eventuais riscos decorrentes de perfurações na laje do imóvel através de prova pericial de engenharia, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
3. Demais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que as intervenções na estrutura do edifício podem comprometer a sua higidez de forma irrecuperável ou mesmo ocasionar a sua deterioração precoce, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.